Tribunal: TJES
Processo: 0025049-11.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025049-11.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAFAEL NETO MENEZES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
Juizado Especial Cível – Recurso Inominado – Ação ordinária ajuizada por policial militar do Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, acidentado em serviço e afastado por 523dias – Reconhecimento administrativo de acidente em serviço – Indenização por acidente em serviço prevista na Lei Estadual nº 8.279/06 – Base de cálculo – militar remunerado por subsídio na forma da Lei Complementar Estadual nº 420/07 – A indenização deve ser calculada com base no dia/subsídio e não no diasoldo – Sentença de procedência mantida – Recurso do Estado conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0025049-11.2019.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RAFAEL NETO MENEZES

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
Juizado Especial Cível – Recurso Inominado – Ação ordinária ajuizada por policial militar do Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, acidentado em serviço e afastado por 523dias – Reconhecimento administrativo de acidente em serviço – Indenização por acidente em serviço prevista na Lei Estadual nº 8.279/06 – Base de cálculo – militar remunerado por subsídio na forma da Lei Complementar Estadual nº 420/07 – A indenização deve ser calculada com base no dia/subsídio e não no diasoldo – Sentença de procedência mantida – Recurso do Estado conhecido e improvido.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação proposta pelo autor, militar da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que relata ter sofrido acidente em serviço no dia 08 de janeiro de 2015, permanecendo afastado das suas atividades por 523 (quinhentos e vinte e três) dias. A Administração reconheceu o acidente em serviço, conforme documento juntado (ID13370094, fl.41), e efetuou o pagamento de indenização por acidente em serviço nos termos da Lei8.279/06.

2. O autor sustenta que o valor pago foi calculado com base no “soldo” e pleiteia que seja utilizado o “subsídio” como base de cálculo, visto que atualmente (após a vigência da LeiComplementar420/07) sua remuneração se dá por subsídio. O Estado contestou, afirmando que a indenização foi corretamente calculada e paga segundo o disposto na Lei8.279/06.

3. Sobreveio sentença em que foi julgada procedente a pretensão do autor para condenar o Estado ao pagamento da diferença da indenização, tendo por base de cálculo o subsídio. Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado em que aduziu que deveria ser mantido o cálculo com base no soldo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. O presente Recurso Inominado, interposto pelo Estado do Espírito Santo, tem por objeto avaliar se a base de cálculo da indenização por acidente em serviço, prevista na Lei Estadual8.279/06, para militar da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo que percebe remuneração na modalidade subsídio por força da Lei Complementar420/07, deve obedecer ao “dia/soldo” ou ao “dia/subsídio”.

RAZÕES DE DECIDIR

5.A controvérsia dos autos restringe-se à base de cálculo da indenização por acidente em serviço prevista na Lei Estadual nº 8.279/2006, a ser paga a policial militar do Estado do Espírito Santo que, no caso concreto, foi afastado por 523 dias em decorrência de acidente reconhecido administrativamente. A Administração Estadual efetuou o pagamento da referida indenização utilizando como base de cálculo o soldo, modalidade remuneratória que já não é mais utilizada pelo autor, atualmente remunerado por subsídio, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

6. O artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.279/2006 estabelece que a indenização será devida “no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença”. Todavia, como bem ressaltado pela sentença de origem e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, é imperiosa a conjugação da mencionada norma com a Lei Complementar nº 420/2007, que instituiu o regime de remuneração por subsídio aos militares estaduais. Essa evolução legislativa impõe interpretação lógico-sistemática da norma, de modo que o valor indenizatório por dia de afastamento reflita a real forma de remuneração atualmente vigente.

7. Não se trata, portanto, de substituir base de cálculo prevista em lei, tampouco de criar novo critério remuneratório por meio do Judiciário. A aplicação conjugada das normas visa apenas a preservar o objetivo da norma indenizatória — a recomposição do valor correspondente ao dia de trabalho do militar afastado — em harmonia com o regime remuneratório vigente. Ademais, entendimento contrário implicaria em flagrante enriquecimento sem causa da Administração, ao remunerar o militar com base em parcela inexistente no seu contracheque.

8. Corroborando essa interpretação, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao julgar o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5005268-14.2024.8.08.0000
, firmou a seguinte tese de
observância obrigatória
:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER À OPÇÃO DA MODALIDADE REMUNERATÓRIA FEITA PELO MILITAR OU, APÓS INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM 2007, NECESSARIAMENTE O SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.

1)
Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

2)
Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais.

3)
O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.

4)
Definição da tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015):
“A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07”
.

9. No presente caso, o autor está submetido ao regime de subsídio, razão pela qual assiste razão à pretensão de que a indenização seja recalculada com base no subsídio e não no soldo. O pagamento realizado com base no soldo revela-se indevido e deve ser complementado pela Administração, com o pagamento das diferenças correspondentes aos 523 dias de afastamento, acrescidas de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme índices aplicáveis à Fazenda Pública.

10. Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito do autor às diferenças da indenização, por estar em estrita conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado e com a interpretação sistemática das normas estaduais pertinentes.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

“A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº8.279/06 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógicosistemática com a Lei Complementar Estadual nº420/07.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1º, I, da Lei Estadual 8279/06, art. 1º, caput e §§ da Lei Complementar Estadual 420/07, art. 38 e 55 da Lei 9.099/95, art. 927, IIIe 985 do CPC
.

Jurisprudência relevante citada
:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5005268-14.2024.8.08.0000
.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)